Tribunal: CARF
Processo: 12266.720828/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720828/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.899 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora confirme as informações
que as mercadorias foram carregadas no navio Mol Faithfull em Manaus/AM em 03/01/2008,
incluindo eventuais homologações dos pedidos de retificação de informações, registrando-se os
resultados da diligência em relatório fiscal específico. Após a realização da diligência, o
Recorrente deverá ser cientificado dos seus resultados, quando deverá lhe ser oportunizado o
direito de se manifestar no prazo regimental, retornando os presentes autos a este CARF, após as
referidas providências, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados de embarque das exportações dentro dos prazos previstos na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720828/2011-15
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.899 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

legislação (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 37 da IN SRF n° 28/1994).
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, o lançamento se refere
às Declarações de Exportação (DDE) no 20715834614 e 20715883119, tendo as mercadorias
sido transportadas pelo navio MOL FAITHFUL e amparadas pelos Conhecimentos Marítimos no
782089883 e 782102131, emitidos em 03/01/2007, vindo o registro no Siscomex a se realizar em
07/01/2008.
Em sua Impugnação, o contribuinte informou que o prazo para a prestação das
informações havia sido cumprido, tendo ocorrido mero equívoco no registro da data do
embarque, pois, ao invés de 03/01/2007, a data correta era 03/01/2008, fato esse que podia ser
confirmado a partir da apreciação do histórico das declarações, tendo em vista que elas haviam
sido concluídas e liberadas no Siscomex em dezembro de 2007, não podendo o embarque ter se
dado anteriormente a tal data.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias de documentos
contendo informações acerca dos despachos e dos processos relativos a pedidos de retificação de
informações.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação sob o argumento de que,
“[observando] a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das informações.” (fl.
52)
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2019 (fl. 58), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/04/2019 (fl. 60) e requereu o cancelamento do
auto de infração, repisando o argumento de defesa encetado na primeira instância, aduzindo,
ainda, o seguinte:
a) patente ilegitimidade do Recorrente, nos termos da súmula 192 do extinto TFR,
da jurisprudência do STJ, de decisão do TRF5 e da súmula AGU no 50/2010, uma vez que atua
como prestadora de serviços de agenciamento marítimo, com dedicação exclusiva ao
transportador Mitsui O.S.K. Lines Ltd., tratando-se de mero vínculo de mandato destituído de
responsabilização por transferência (do transportador para o agente marítimo);
b) impossibilidade de responsabilização do agente marítimo em decorrência do
princípio da legalidade estrita, dada a inexistência de dispositivo legal equiparando o agente
marítimo ao transportador ou mesmo ao armador;
c) impossibilidade de aplicação de multa administrativa nas hipóteses de alteração
ou retificação de informações, conforme Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de
04/02/2016;
d) boa-fé do Recorrente e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, dada a inexistência de artifícios tendentes a burlar os encargos tributários.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.899 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados de embarque das exportações sob a responsabilidade do transportador/agente marítimo
dentro dos prazos previstos na legislação (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 37 da IN SRF n° 28/1994).
De início, deve-se registrar que, enquanto na Manifestação de Inconformidade o
Recorrente informou apenas, em poucas linhas, a ocorrência de equívoco no registro da data de
embarque no Siscomex, no Recurso Voluntário, ele passa a se contrapor à autuação com base em
um leque amplo de argumentos, merecendo destaque as alegações de ilegitimidade passiva do
agente marítimo e impossibilidade de se aplicar a multa em caso de alteração ou retificação de
informações.
Consultando-se os documentos carreados aos autos pelo Recorrente desde a
primeira instância, constata-se que há fortes indicadores da efetiva ocorrência de erro na
digitação da data do embarque no Siscomex.
Em 16 de novembro de 2011, o Recorrente protocolizou junto à Receita Federal
pedidos de correção de dados no Siscomex (data de embarque do navio) relativos aos mesmos
documentos que embasaram a autuação (Declarações de Exportação (DDE) no 20715834614 e
20715883119, navio MOL FAITHFUL e Conhecimentos Marítimos no 782089883 e
782102131), conforme se verifica às fls. 24 e 29.
Nas cópias de documentos de fls. 25 e 30, consta a informação de que as
mercadorias foram carregadas no navio Mol Faithfull em Manaus/AM em 03/01/2008.
Nesse contexto, tendo-se em conta que carregamento se dera em 2008, mostra-se
verossímil o argumento central da defesa do Recorrente (erro no registro da data do embarque –
03/01/2007 ao invés de 03/01/2008), razão pela qual vota-se por converter o julgamento em
diligência à repartição de origem para que se confirmem as informações supra, incluindo
eventuais homologações dos pedidos de retificação de informações, registrando-se os resultados
da diligência em relatório fiscal específico.
Após a realização da diligência, o Recorrente deverá ser cientificado dos seus
resultados, quando deverá lhe ser oportunizado o direito de se manifestar no prazo regimental,
retornando os presentes autos a este CARF, após as referidas providências, para prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.899 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital